Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-39.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800337-39.2021.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORIVAL XAVIER LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Estado do Pará, reformando sentença de primeiro grau que havia anulado ato administrativo de exclusão a bem da disciplina. O agravante sustentava nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de provas, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, além de alegar a existência de absolvição penal e vícios formais no procedimento disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível pode ser reformada, ante os fundamentos apresentados no agravo interno; (ii) determinar se há nulidade no ato administrativo de exclusão, considerando a alegação de vícios formais e a absolvição na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática pode ser ratificada pelo órgão colegiado mesmo que reproduza os fundamentos anteriores, desde que haja enfrentamento das questões suscitadas, conforme jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame do mérito administrativo, conforme entendimento pacífico por esta Corte.

O processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, estando motivado em fatos concretos devidamente apurados e tipificados como transgressão disciplinar grave, nos termos da Lei Estadual nº 6.833/2006.

A exclusão a bem da disciplina foi proporcional à gravidade da conduta, caracterizada por participação em operação policial clandestina, resultando em morte de colega e extravio de armamento institucional, o que afronta os deveres funcionais da carreira militar.

A absolvição na esfera penal não impede a aplicação de sanção administrativa, quando não fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, sendo inaplicável o princípio da repercussão automática entre as esferas, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AgInt no AREsp 2018238/TO e AR 5802/GO).

Não houve demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A independência entre as esferas penal e administrativa somente é afastada quando a absolvição penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

É legítima a exclusão de servidor militar por transgressão disciplinar grave apurada em processo administrativo regular, ainda que inexistente condenação penal.

A motivação do ato administrativo disciplinar baseada em conjunto probatório idôneo afasta a alegação de nulidade por violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPP, art. 386, I, III e IV; CPC, art. 932, V; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 17, 18, 31, 37, 39 e 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023;

STJ, AR 5802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.02.2021;

STJ, AgRg no AgInt no AREsp 2018238/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.10.2020;

STJ, AgInt no RMS 67473/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800337-39.2021.8.14.0200

AGRAVANTE:
DORIVAL LIMA XAVIER

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27738079)

interposto pelo
DORIVAL LIMA XAVIER
, em face de Decisão Monocrática de ID 27136004, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Justiça Militar, na Ação Anulatória de Ato Administrativo, para manter a penalidade imposta ao militar referente à sua exclusão a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante alega que o ato administrativo que resultou em sua exclusão é nulo por ausência de provas e por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, além de afrontar a teoria dos motivos determinantes, uma vez que as testemunhas ouvidas não confirmaram sua participação nos fatos que embasaram a punição.

Alega que é 2º Sargento da PMPA, com quase 30 anos de serviço e próximo da aposentadoria, assim, foi absolvido na esfera penal militar das imputações (invasão de domicílio e peculato culposo). Afirma que, a decisão administrativa se baseou em fatos inexistentes, desconsiderando provas dos autos e sua ficha funcional ilibada.

Sustenta que, as testemunhas tidas como “vítimas” não o reconheceram como participante da ação policial que ensejou a abertura do Conselho de Disciplina. Argumenta que a sanção administrativa aplicada (exclusão) não observou os critérios legais da Lei Estadual n. 6.833/2006, tendo sido fundamentada de maneira arbitrária, inclusive com uso de categorias jurídicas próprias do Código Penal, estranhas ao Direito Administrativo Disciplinar.

Fundamenta que, o “periculum in mora” é reverso, pois o agravante depende de seus vencimentos para a subsistência de sua família e está sendo afastado sem condenação penal e com processo administrativo eivado de vícios.

Por fim, requer o agravante, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, com o recebimento em efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão, ou, subsidiariamente, que o recurso seja remetido ao órgão colegiado para reapreciação.

O ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões, (Conforme ID n. 28949012), na ocasião requereu o desprovimento do recurso, afirmando que o ato de exclusão a bem da disciplina decorreu de conduta grave apurada em processo administrativo regular, sem vícios formais ou materiais, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Destaca a independência entre as esferas administrativa e penal e a inexistência de absolvição penal fundada na negativa de autoria ou inexistência do fato.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Analiso.

Não merece acolhimento o pleito pelo efeito suspensivo, eis que o mérito da controvérsia já se encontra em fase de análise, razão pela qual se mostra incabível a concessão da medida nesta etapa processual, sobretudo em razão de que o presente voto, como se demonstrará a seguir, negará provimento ao recurso, logo, afastando a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris)
.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará, a qual havia julgado procedente o pedido de reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar, na Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27136004):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Cinge-se a análise da questão em apurar se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que julgou procedente o pedido do autor, declarando a ilegalidade e desproporcionalidade da punição de exclusão a bem da disciplina, aplicada ao apelado nos autos do Conselho de Disciplina nº 002/2018.

Ao analisar o presente feito, verifica-se que foi instaurado o processo administrativo para apurar conduta grave do recorrido que se ausentou do local onde deveria permanecer sem comunicar o superior; exerceu atividade policial diversa de sua atribuição resultando no baleamento e morte de outro policial a quem acompanhava; e se evadiu sem comunicar o ocorrido à autoridade. Nessa ocasião, suas armas de serviço foram extraviadas, sendo recuperadas posteriormente pela Polícia Civil.

As condutas descritas encontram-se insertas nos incisos XXIV, XXVI, LI, XCIX, C, CVIII e CXI, do art. 37, §1º, além de infringir valores policiais insertos no art. 17, X, §§2º e 4º, incisos VII, IX, XI, XX, XXVII e XXXVI do art. 18 e incisos II, III, VI, e VII do art. 31, todos da Lei 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA).

Além disso, como consignou o relatório final do Conselho de Disciplina, a ação do acusado foi um tipo de improbidade administrativa (art. 11, Lei 8.422/92), configurando, ainda, crime de concussão, previsto no art. 305, do Código Penal Militar.

O juízo de origem considerou que a exclusão a bem da disciplina violou a razoabilidade e proporcionalidade, posto que a conduta do policial não seria tão grave a ponto de gerar uma punição administrativa tão rigorosa a quem possui uma ficha funcional com diversas condecorações e elogios.

Pois bem.

Em se tratando de controle judicial de atos administrativos, sabe-se que a razoabilidade e proporcionalidade decorrentes da legalidade podem ser objetos de apreciação pelo Poder Judiciário.

Assim, dentro do conceito de legalidade, a atividade administrativa deve ser pautada em princípios gerais de direito e princípios constitucionais, sob pena de ser considerada ilegal, em razão de não atender a finalidade pública buscada no Estado Democrático de Direito.

In casu, de acordo com o processo administrativo, as acusações que pesam em desfavor do policial foram comprovadas por meio de provas testemunhais produzidas durante o inquérito policial e corroboradas no Processo disciplinar, resultando na comprovação da infração disciplinar, que resultou na penalidade aplicada.

Vale frisar que, ao analisar o presente feito, não se verifica, nos autos, qualquer vício ou mácula capaz de comprometer a validade do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o Autor/apelado, tampouco de ensejar sua nulidade. Diversamente do que sustenta o demandante, todas as normas legais pertinentes ao procedimento de licenciamento de integrante da Polícia Militar foram rigorosamente observadas. Restou cabalmente demonstrado que o processo administrativo foi regularmente instaurado, assegurando-se ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a disponibilização de todos os meios e recursos legalmente previstos para tanto.

A instrução processual transcorreu dentro dos marcos legais, tendo sido reconhecida, ao final, a prática de transgressão disciplinar de natureza grave, devidamente comprovada nos autos. Assim, ausente qualquer irregularidade substancial ou formal, mostra-se absolutamente legítimo e regular o ato de licenciamento ex officio do Autor, não havendo falar em nulidade do procedimento.

Ademais, é importante ressaltar que o processo administrativo não está condicionado ao resultado do processo criminal, pois se trata de esfera completamente distinta, de forma que somente pode haver repercussão entre as esferas em caso de absolvição penal por inexistência de fato ou ausência de autoria, o que não se observa no presente caso, uma vez que foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS. TEORIA DA SEPARAÇÃO DAS INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. REEXAME OU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Policial Militar excluído a bem da disciplina, reintegrado e novamente excluído por decisão de reversão no recurso especial, tendo em vista o reconhecimento de que a absolvição no processo penal se deu por insuficiência de provas. 2. Esferas penal e administrativa que não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria. 3. Orientação firmada neste Tribunal Superior. A ação rescisória não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.

(STJ - AR: 5802 GO 2016/0100993-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime.

2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave.

3. Agravo regimental não provido.

(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AgInt no AREsp 2018238 TO 2021/0347232-7)

Ademais, no presente caso, a conduta imputada ao apelado configura não somente transgressão disciplinar, como também crimes previstos nos arts. 226, §1º e 303, §3º, do Código Penal Militar, ambos de natureza grave, considerando o que disciplina o art. 31, §2º, III, IV e VI da Lei Estadual nº 6.833/2006, portanto a punição deve ser aplicada de acordo com o disposto no art. 50, I, ‘a’ da lei supramencionada, obedecendo a proporcionalidade relativa à gravidade da transgressão.

Vejamos os compilados da lei mencionada:

Lei Estadual nº 6.833/2006:

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:

(...)

§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:

III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

IV - atentem contra a moralidade pública;

VI - também sejam definidos como crime;

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:

c) de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.

Art. 39. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem crescente de gravidade:

I - repreensão;

II - detenção disciplinar;

III - prisão disciplinar;

IV - reforma administrativa disciplinar;

V - licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

VI - exclusão a bem da disciplina, para praças com estabilidade;

VII - demissão, para oficiais.

Portanto, considerando que a conduta do apelado restou enquadrada como infração disciplinar de natureza grave, não há como dizer que a pena aplicada foi contrária ao princípio da legalidade, posto que a mesma obedeceu aos ditames estabelecidos no Código Penal Militar e no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, considerando a conduta do policial e a sua graduação dentro da Corporação.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte entende que “o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)” (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015). 3. A prescrição administrativa disciplinar referente aos servidores do Estado da Bahia é regida pela Lei Estadual 6.677/1994, de redação idêntica às disposições do Estatuto Federal. 4. No caso concreto, infere-se dos autos que o ora agravante teve contra si instaurada ação disciplinar em 10/07/2014, por ter ele, no dia 05/01/2013, no município de Alagoinhas/BA, abusado da sua condição de policial e empreendido medidas para recuperar veículo de terceiros, cujas prestações não tinham sido pagas. 5. Nesse contexto, considerando a legislação de regência, tem-se que com a instauração do PAD, nos termos do art. 203, § 3º, da Lei 6.677/1994 (10/7/2014), interrompeu-se o prazo prescricional. Além da interrupção, referido prazo também permaneceu suspenso por 180 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração. Portanto, a partir de 10/01/2015 reiniciou-se a fluência do prazo de cinco anos, previsto no art. 203, I, da Lei n. 6.677/1994, para a aplicação da penalidade de demissão, período que apenas se findaria em 10/1/2020, o que afasta a tese de prescrição da pretensão punitiva, já que a imposição da penalidade ocorreu em data anterior (dia 9/1/2020). 6. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67473 BA 2021/0306122-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (negritei)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no trâmite do processo administrativo que justifique a intervenção do Poder Judiciário no sentido de alterar a penalidade aplicada, pelo que, cumpre a reforma da sentença de origem, para manter a punição aplicada ao apelado nos autos do Conselho de Disciplina.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, reformando a sentença para manter a penalidade imposta ao militar, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno o autor/apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Em análise, entendendo que o ato administrativo se encontra devidamente motivado, com base em processo disciplinar regular, no qual restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar de natureza grave. Assim como, o ato administrativo encontra-se pautado em elementos constantes no processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a apuração demonstrou que o agravante, policial militar com mais de 20 anos de serviço, participou de uma operação policial clandestina no Município de São Miguel do Guamá, sem autorização superior, da qual resultou a morte de outro policial militar e o extravio de armamento institucional. Além disso, sua conduta foi classificada nos termos do art. 31, §2º, incisos III, IV e VI da Lei Estadual nº 6.833/2006, como de natureza grave, com previsão de aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina.

Ocorre que, a decisão absolutória proferida na esfera penal não reconheceu a inexistência do fato ou a negativa de autoria, mas tão somente, declarou extinta a punibilidade pela prescrição, razão pela qual não há repercussão automática na seara administrativa, conforme jurisprudência pacífica desta Eg. Corte, que reconhece a independência entre as esferas penal e administrativa, salvo nos casos de absolvição fundada na negativa de autoria ou inexistência do fato. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de policial militar, reintegrando o autor ao cargo, após absolvição penal fundada na ausência de dolo em crime de estupro de vulnerável e parecer favorável no processo administrativo disciplinar.

2. Sentença de primeiro grau reconheceu que a absolvição penal impediria a sanção disciplinar, determinando a reintegração funcional do autor, com efeitos financeiros limitados por decisão em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição penal fundada em atipicidade da conduta por ausência de dolo vincula a Administração Pública, impedindo a imposição de sanção disciplinar e tornando nulo o processo administrativo que resultou na exclusão do policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instâncias penal, administrativa e civil são independentes, comunicando-se apenas em hipóteses de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria (CPP, art. 386, I e IV).

5. Absolvição penal por ausência de dolo (art. 386, III, do CPP) não impede a análise dos fatos sob o prisma administrativo, especialmente quando a conduta afronta valores éticos e disciplinares da função pública militar, ainda que desprovida de tipicidade penal.

6. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, não abrangendo o mérito da escolha da sanção quando presentes elementos fáticos e jurídicos para a exclusão a bem da disciplina. 7. Conduta do servidor, embora absolvida penalmente por erro de tipo, constitui grave transgressão disciplinar, justificada à luz da legislação estadual, em razão da incompatibilidade com os valores e deveres do cargo policial-militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. "A absolvição penal por ausência de dolo não impede a imposição de sanção administrativa disciplinar quando subsistente conduta incompatível com os deveres funcionais do servidor público militar." 2. "A independência entre as esferas penal e administrativa somente é afastada quando a absolvição penal reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPP, art. 386, I, III e IV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 17, 23, 31, 39 e 50. Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2668/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2036906/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 560876/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.10.2020; TJPA, Processo nº 0032971-90.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820563-53.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025).

Ressalto que, a atuação administrativa baseou-se em elementos concretos constantes dos autos, e o juízo de valor realizado no âmbito do Conselho de Disciplina sobre a conduta do servidor encontra-se amparado no conjunto probatório coligido, não sendo possível ao Poder Judiciário substituí-lo por juízo próprio de conveniência ou oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
por DORIVAL LIMA XAVIER
, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 27136004, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/11/2025